Tribunal: TJES
Processo: 5034936-46.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034936-46.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TESTEMUNHO INDIRETO.
PRINTS
DE WHATSAPP. CADEIA DE CUSTÓDIA. QUALIFICADORAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta contra decisão de pronúncia por homicídio qualificado consumado. O embargante alegou omissão, contradição e obscuridade quanto à individualização das provas judicializadas de autoria, à utilização de testemunhos indiretos, à validade de
prints
de WhatsApp sem perícia técnica, à ausência de demonstração do temor comunitário para admissão de
hearsay testimony
, à manutenção das qualificadoras e à existência de erro material decorrente da menção a “homicídio qualificado tentado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer indícios suficientes de autoria com base em testemunhos indiretos e elementos corroborativos; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da cadeia de custódia dos
prints
de WhatsApp; (iii) determinar se o acórdão atribuiu indevidamente valor probatório ao laudo balístico para comprovação da participação do embargante; (iv) verificar se houve fundamentação concreta para admissão excepcional de testemunhos indiretos em contexto de intimidação social; (v) definir se subsistem indícios suficientes para manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (vi) apurar a existência de erro material na referência ao crime como “homicídio qualificado tentado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem devolutividade restrita e destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a suficiência dos indícios de autoria ao consignar que a pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade fundado em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.

5. O testemunho indireto não é inválido por si só e pode subsidiar a pronúncia quando corroborado por elementos probatórios independentes, especialmente em crimes praticados em contexto de intimidação social ou criminalidade organizada.

6. A apreensão da arma utilizada no homicídio em posse do corréu, dois dias após o crime, durante roubo praticado com participação do embargante na condução do veículo, constitui elemento autônomo de corroboração judicializada apto a sustentar os indícios de autoria.

7. O laudo balístico que vinculou a arma apreendida aos disparos que vitimaram a vítima, somado à proximidade temporal dos fatos e às contradições dos interrogatórios dos acusados, afasta a alegação de ausência de suporte probatório mínimo para submissão ao Tribunal do Júri.

8. O acórdão apreciou a alegação relativa à cadeia de custódia dos
prints
de WhatsApp ao reconhecer que tais elementos foram utilizados como notícia-crime inicial posteriormente corroborada por diligências e outros elementos probatórios.

9. O
decisum
enfrentou a questão do temor comunitário ao mencionar depoimentos judiciais e declarações que apontaram o envolvimento da vítima com o tráfico de drogas e a existência de ameaças anteriores ao homicídio.

10. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima permaneceram mantidas diante da existência de indícios extraídos dos autos, cuja apreciação definitiva compete ao Conselho de Sentença.

11. A contradição sanável em embargos de declaração é exclusivamente interna ao julgado, não se configurando pela mera divergência da parte com a interpretação jurídica adotada.

12. O órgão julgador não possui obrigação de enfrentar de forma individualizada todos os argumentos defensivos, bastando fundamentação suficiente e coerente para solução da controvérsia.

13. Verificou-se erro material na referência ao delito como “homicídio qualificado tentado”, devendo constar corretamente “homicídio qualificado consumado”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

_________________

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP. 2. O testemunho indireto pode fundamentar a decisão de pronúncia quando corroborado por elementos probatórios independentes e judicializados. 3. A apreensão da arma do crime em posse do corréu, em contexto temporal próximo ao homicídio e com participação do embargante, constitui elemento idôneo de corroboração dos indícios de autoria. 4. O juiz não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos defensivos quando apresenta fundamentação suficiente para resolução da controvérsia. 5. O erro material constante do acórdão pode ser corrigido em sede de embargos de declaração sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 413 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 45.925/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 03.02.2015, DJe 06.02.2015; STJ, REsp 2.222.600/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 20.01.2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.275.606/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.09.2018, DJe 11.10.2018; STJ, EDcl-AgRg-RHC 220.290/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09.04.2026; STJ, EDcl-AgRg-HC 958.851/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.03.2025, DJe 26.03.2025; STJ, EDcl-AREsp 2.784.725/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11.03.2025, DJe 18.03.2025; TJMS, ACr 0000531-96.2022.8.12.0037, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, DJMS 05.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes do Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5034936-46.2025.8.08.0048

EMBARGANTE:
ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JUNIOR

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JUNIOR
contra o v. acórdão de id 18729978, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal anteriormente interposto.

Em suas razões (id 18870743), o embargante sustenta a existência de vícios no acórdão, aduzindo, em síntese, que
(i)
não houve a devida individualização da prova judicializada apta a corroborar a autoria, tendo o
decisum
se apoiado em relatos indiretos e elementos de natureza inquisitorial, em aparente contradição com a premissa de que a pronúncia não pode se fundar exclusivamente em testemunhos indiretos;
(ii)
a tese de nulidade dos
prints
de WhatsApp foi afastada de forma genérica, sem o enfrentamento de argumentos técnicos relevantes, tais como a ausência de perícia de extração, a inexistência de código
hash
e a impossibilidade de verificação da integridade do material.

Acrescenta ainda, que
(iii)
o acórdão incorreu em equívoco ao afirmar que as mensagens teriam sido confirmadas por perícias técnicas, esclarecendo que o laudo balístico referente à arma apreendida com o corréu não comprova sua atuação consciente como motorista ou partícipe no dia do homicídio;
(iv)
não foi indicada base fática concreta e judicializada a justificar a aplicação da exceção jurisprudencial relativa à valoração de testemunho indireto em contextos de tráfico e temor comunitário;
(v)
inexiste suporte probatório autônomo e judicializado para a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e
(vi)
ao transcrever trecho da decisão de origem, o acórdão fez menção a “
homicídio qualificado tentado
”, quando, na realidade, a imputação versa sobre crime consumado.

Requer, assim, o provimento do recurso com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19486647, manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem. Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, ou mesmo para correção de
erro material
, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Firmada tal premissa, após confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios de
omissão, contradição e obscuridade
. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito do embargante em rediscutir a conclusão adotada por esta Segunda Câmara Criminal, pretensão essa que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Inicialmente, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não apontar qual prova produzida em juízo corrobora a sua autoria, no sentido de que teria sido o motorista da fuga, afirmando haver contradição ao se manter a pronúncia com base em relatos indiretos.

Contudo, o acórdão foi claro ao consignar que a decisão de pronúncia exige, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, consubstanciando juízo de admissibilidade da acusação, pautado na verificação da plausibilidade da imputação, sem incursão aprofundada no mérito da causa, o qual se reserva ao Tribunal do Júri.

Além disso, o
decisum
enfrentou expressamente a questão do testemunho de “ouvir dizer” (Testemunha Sigilosa nº 14/2021 e genitora da vítima), aplicando entendimento pacificado do STJ de que informações indiretas ou apócrifas podem subsidiar a pronúncia quando corroboradas por outros elementos probatórios independentes.

Ademais, a corroboração judicializada e independente exigida pelo art. 155 do Código de Processo Penal foi devidamente evidenciada no acórdão, especialmente a partir da apreensão da arma utilizada no crime. Destacou-se que o nexo causal se mostra consistente, uma vez que o embargante e o corréu foram presos em flagrante apenas dois dias após o homicídio, em 23/03/2020, pela prática de roubo, ocasião em que
ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JUNIOR
supostamente conduzia o veículo e ANDRÉ WESLEY ALVES PEREIRA portava um revólver calibre .38. A referida arma, posteriormente submetida à perícia (Laudo nº 2894/2021), apresentou resultado positivo para os disparos que vitimaram Kaio.

Transcrevo trecho do pronunciamento judicial vergastado quanto aos pontos ora suscitados:

“Feitas essas considerações, na sentença de pronúncia, a materialidade foi comprovada pelo Laudo Cadavérico (fls. 42/43), considerando-se também o Boletim de Atendimento Nº 41948161 (fls. 10/11) e Relatório de Investigação em Local de Homicídio Nº 581/2020 (fls. 23/31), todos constantes ao ID 16088582. Além disso, destacam-se capturas de tela e gravação de áudio (ID 16088582), plenamente juntadas aos autos, que, ao contrário de alegações da defesa, não gerou nulidade de provas por quebra da cadeia de custódia (TJMS; ACr 0000531-96.2022.8.12.0037, Itaporã, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, DJMS 05/11/2024, Pág. 65).

No tocante à autoria, a defesa sustenta que a pronúncia repousa em bases frágeis, notadamente em denúncias anônimas e testemunhos indiretos de “ouvir dizer”. O relato da Testemunha Sigilosa nº 14/2021, enquanto não único parâmetro da persecução penal (STJ, RHC 45925 / GO Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, Data do Julgamento 03/02/2015, DJe 06/02/2015), é perfeitamente válido para subsidiar o início das investigações e a colheita de elementos probatórios.

Com efeito, essa testemunha não apenas “ouviu dizer”, mas descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica, no sentido de que o recorrente dirigiu o Fiat Uno preto para dar fuga, enquanto André Wesley pulou o muro e executou a vítima. A testemunha afirma, ainda, que a dinâmica foi relatada por quem presenciou o crime e teme represálias

No que concerne ao argumento das “testemunhas indiretas” (hearsay testimony), a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça esclarece que o depoimento de quem reproduz relato de terceiros não é, por si só, inválido ou imprestável, desde que inserido em contexto que permita a identificação da fonte da informação e corroborado por outros elementos probatórios independentes.

Com efeito, embora não se admita que a decisão de pronúncia se fundamente exclusivamente em depoimentos de “ouvi dizer”, a orientação jurisprudencial tem reconhecido a possibilidade de sua utilização quando integrada a um conjunto probatório harmônico, sobretudo em crimes graves, praticados em contextos de intimidação social ou criminalidade organizada, nos quais é comum que testemunhas presenciais se sintam amedrontadas para depor diretamente em juízo.

(...)

No caso vertente, a genitora da vítima, Sra. Eliane Oliveira Loureiro, confirmou ter recebido mensagens e áudios detalhados de uma pessoa de alcunha “Rafinha”, indicando a dinâmica exata do crime e a localização da arma, capturas de tela acostadas também ao ID 16088582. Tais declarações foram ratificadas em juízo e ganham contornos de prova testemunhal válida ao serem confrontadas com o depoimento da namorada, Sra. Andressa de Jesus Gomes, que confirmou os comentários no bairro e a identificação dos réus por fotos, e da senhoria do apartamento onde a vítima morava “de favor”, Sra. Áurea Peres, que descreveu a dinâmica da invasão (pular o muro) de forma idêntica ao relato recebido pela mãe.

O nexo de causalidade e os indícios de autoria são robustos, uma vez que o recorrente e o corréu André Wesley Alves Pereira foram presos em flagrante apenas dois dias após o homicídio (23/03/2020), pela prática do crime de roubo (art. 157 do Código Penal). O ponto nodal reside no fato de que a arma de fogo calibre .38 utilizada no roubo e apreendida em posse de André Wesley, enquanto ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JUNIOR dirigia o veículo, é a mesma arma que, submetida a exame balístico, apresentou resultado positivo quanto aos disparos que ceifaram a vida da vítima (Laudo nº 2894/2021, fl. 90 dos autos de origem). Tal circunstância afasta a tese de ausência de provas, ao vincular diretamente os acusados ao instrumento do crime, em estreita proximidade temporal com o evento delituoso.

Ademais, os interrogatórios dos réus, mencionados pela defesa como “veemente negação de autoria”, apresentam versões truncadas. Enquanto o recorrente alega que estava em casa quando da morte de Kaio Oliveira Coutinho, André Wesley Alves Pereira tenta criar um álibi mencionando comparecimento ao aniversário da esposa de ADILSON. Tais contradições, somadas ao fato de ambos mencionarem a figura de um suposto “JP” como dono da arma — indivíduo desconhecido pela comunidade local —, retiram a confiabilidade das negativas e impedem a aplicação do in dubio pro reo nesta fase.”

Portanto, não há ofensa ao art. 155 do CPP, uma vez que o indício de autoria contra
ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JUNIOR
não nasce apenas das mensagens de “Rafinha”, mas do fato de que, 48 horas após o assassinato, ele supostamente atuava como motorista para o mesmo comparsa, que portava a arma do homicídio.

Como constou no acórdão, essa proximidade temporal e vinculação ao instrumento do crime, somada às contradições dos interrogatórios dos réus em juízo, formam lastro suficiente para a remessa ao Conselho de Sentença.

O embargante alega, também, a existência de omissão quanto à ausência de exame técnico da cadeia de custódia dos
prints
. Todavia, o acórdão adotou premissa expressa ao reconhecer que a jurisprudência ali invocada admite a utilização de tais elementos como notícia-crime inicial, desde que posteriormente corroborados por outras diligências, como efetivamente ocorrido no caso.

Outrossim, o recorrente sustenta a necessidade de indicação de prova judicializada apta a demonstrar o temor da comunidade como fundamento para a valoração de relatos indiretos. O acórdão, contudo, enfrentou a questão ao destacar depoimentos colhidos em juízo, a exemplo de José Felipe Alves, bem como as declarações do Delegado de Polícia e da genitora da vítima, os quais apontaram o envolvimento desta com o tráfico de drogas na região de Valparaíso/Camará e a existência de ameaças prévias.

O embargante aduz, ainda, que há omissão quanto à individualização das condutas para fins de incidência das qualificadoras. No entanto, o v. acórdão destinou capítulo próprio à análise do tema, no qual manteve as qualificadoras com base em elementos extraídos dos autos. Transcrevo trecho do referido
decisum
:

“Finalmente, a defesa sustenta que é necessário afastar ambas as qualificadoras, quais sejam, motivo torpe e recurso que impossibilitou defesa da vítima, do ilícito imputado ao Recorrente.

Quanto ao motivo torpe, ressalta que não basta a “suposição” de envolvimento de tráfico de drogas nos fatos para que seja configurado como motivo torpe na acusação. Entretanto, há diversas confirmações, sejam em caráter de depoimento ou print screens nos autos do envolvimento de torpe motivação para consumação do homicídio. Vejamos excertos dos testemunhos do recorrente e de José Felipe Alves da Silva de Paulo em sede policial:

(...)

Como aduzido por “Rafinha” em mensagens trocadas com a mãe da vítima que a motivação do crime seria por cobrança de dívida (fls 61/62, ID 16088582), a testemunha nº 14/2021 (fls. 92/94, ID 16088582) confirmou que Kaio Oliveira Coutinho era ativo no tráfico de drogas local, e em razão disso cobrou uma dívida à pessoa de “Mineiro”, alcunha de André Wesley Alves Pereira. Ato contínuo, instaurou-se discussão entre os indivíduos e a vítima começou a sofrer ameaças contra sua vida, o que culminou na execução de Kaio Oliveira Coutinho mediante fornecimento de seu endereço (haja vista sua até então recente mudança para a residência de Darlan Paula de Andrade) pela pessoa de José Felipe Alves da Silva de Paulo, v. “Menor Felipinho” ou “FP”.

Assim, ao contrário do que a defesa afirma, há demonstração da motivação do ilícito dar-se por conta de rixas ou dívidas de tráfico de drogas, confirmado pelo relato da testemunha nº 14/2021, o que fortalece a presença da qualificadora do motivo torpe, haja vista que, em decisão de pronúncia, fazem-se necessários indícios, posteriormente analisados e valorados ou não pelo Conselho de Sentença.

O mesmo entendimento é aplicado ao questionamento da qualificadora do recurso que impossibilitou defesa da vítima. Novamente, os elementos probatórios denotam indícios de que Kaio Oliveira Coutinho teria sido morto mediante invasão da residência onde morava “de favor” e sofrido os disparos enquanto dormia, fatos aduzidos pelas supracitadas testemunhas.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não cabe ao Parquet comprovar, como questionado pela defesa, as qualificadoras insertas na denúncia, haja vista que “na fase da pronúncia, o juiz deve admitir a acusação e determinar que o julgamento seja levado ao Tribunal do Júri caso haja elementos, no suporte probatório, que indiquem a autoria e a materialidade dos fatos, comprovados através da prova semiplena [e], [h]avendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, os recorrentes devem ser submetidos ao Júri, competindo ao Conselho de Sentença apreciar as teses defensivas” (STJ, REsp 2222600/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 20/01/2026).”

Friso, nessa oportunidade, que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração, nos estritos limites do art. 619 do Código de Processo Penal, é de natureza puramente
interna
. Ou seja, configura-se apenas quando há antagonismo lógico entre as premissas e a conclusão do próprio julgado. Senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CPP. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios intrínsecos ao julgado, tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há contradição, pois o acórdão não afirmou a identificação de denunciantes nem confirmação formal das denúncias, limitando-se a registrar diligências prévias da Polícia Ambiental e do GAP que corroboraram, por elementos independentes, as notícias de prática delitiva. 3.
"A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, Lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDCL no AGRG no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).
4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ; EDcl-AgRg-RHC 220.290; Proc. 2025/0276811-3; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 09/04/2026)
(grifei)

Com efeito, observa-se que esta Câmara apreciou todas as questões apontadas como omissas, contraditórias ou obscuras, à luz da compreensão formada a partir do conjunto probatório, não se constatando qualquer vício no acórdão.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se, de forma detalhada, sobre todos os argumentos tecidos pela defesa, devendo, tão somente, apreciar a matéria de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 6. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à sua revisão por mero inconformismo da parte. 7. A decisão embargada foi proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser sanado. 8.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia
. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte. 2.
O órgão julgador deve se manifestar apenas sobre os pontos que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
3. O STJ não detém competência para enfrentar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeitos de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. (...).

(STJ; EDcl-AgRg-HC 958.851; Proc. 2024/0421881-9; SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/03/2025; DJE 26/03/2025)
(grifei)

O recurso de embargos de declaração é cabível somente quando for perceptível no acórdão possível ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. De modo que a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação de provas, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DEVÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo em Recurso Especial, sob alegação de contradição e erro na exigência de demonstração de desarmonia do julgado e desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso em análise. 4. O embargante não trouxe elementos novos que demonstrassem a superação dos óbices apontados, limitando-se a alegar genericamente a ausência de entendimento consolidado sobre a matéria. 5.
A decisão embargada foi fundamentada e não apresenta vícios, sendo a pretensão do embargante de rediscutir matéria já julgada, o que não é cabível na via dos embargos de declaração
. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1.
Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida
. (...).

(STJ; EDcl-AREsp 2.784.725; Proc. 2024/0411606-8; DF; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025)
(grifei)

Por outro lado, em relação ao erro material apontado, é incontroverso que a denúncia e a própria decisão de pronúncia tratam de crime de homicídio qualificado consumado contra a vítima Kaio Oliveira Coutinho. Assim, sem necessidade de maiores dilações, acolho os presentes embargos tão somente para retificar tal imprecisão técnica.

Por derradeiro, a interpretação consolidada na Súmula nº 211 do STJ, bem como nas Súmulas nrs. 282 e 356 do STF, evidencia que a oposição de embargos de declaração não é exigência para fins de prequestionamento quando as questões discutidas já foram analisadas no recurso cabível.

Logo, para fins de prequestionamento, basta que os temas em questão tenham sido objeto de apreciação pela Eg. Câmara Criminal, sendo suficiente que o Julgador exponha de maneira fundamentada e precisa as razões de seu convencimento, na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,

ACOLHO-OS PARCIALMENTE,
sem efeitos infringentes, tão somente para sanar
erro material
no v. acórdão, determinando que onde se lê:
“delito de homicídio qualificado tentado”
, passe a constar
“
delito de homicídio qualificado consumado
”
, mantendo-se incólumes os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.